Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interno nos autos do cumprimento de sentença. Anote-se. Expeça-se a certidão para fins de averbação da penhora realizada no registro de imóveis, conforme previsão do art. 828 do CPC. Após, certifique-se, se for o caso, o decurso do prazo para resposta ao agravo interno, uma vez que esta informação não consta na aba “expedientes”. Intime-se a exequente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 24916166. Por fim, voltem conclusos para julgamento do agravo interno. Ressalto que o recebimento da impugnação ocorrerá posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator